Tribunal: TJSP
Processo: 2264160-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Possibilidade de constrição sobre parcela do faturamento da empresa – Desnecessidade de esgotamento de tentativas de localização de bens da devedora – Análise da jurisprudência – Percentual fixado em 15% sobre o faturamento que se mostra exagerado, neste cenário atual – Redução para 5% que se mostra de rigor, com início no segundo trimestre de 2021 – Recurso

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Possibilidade de constrição sobre parcela do faturamento da empresa – Desnecessidade de esgotamento de tentativas de localização de bens da devedora – Análise da jurisprudência – Percentual fixado em 15% sobre o faturamento que se mostra exagerado, neste cenário atual – Redução para 5% que se mostra de rigor, com início no segundo trimestre de 2021 – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264160-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante IVOBOR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264160-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38299 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38299
AGRV.No: 2264160-21.2020.8.26.0000
COMARCA: BOITUVA
AGTE. : IVOBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
BORRACHA EIRELI
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Cumprimento
de
sentença

Possibilidade
de
constrição sobre parcela do faturamento da empresa

Desnecessidade
de
esgotamento
de
tentativas
de
localização de bens da devedora
Análise da
jurisprudência
Percentual fixado em 15% sobre o
faturamento que se mostra exagerado, neste cenário
atual
Redução para 5% que se mostra de rigor, com
início no segundo trimestre de 2021
Recurso
parcialmente provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que deferiu a penhora de 15% do faturamento da empresa executada.
Discorre acerca dos efeitos causados no comércio
pela pandemia do Covid-19 e os impactos financeiros nas empresas bem
como do excesso que caracteriza a penhora de 15% do seu faturamento.
Subsidiariamente, requer a redução do percentual do faturamento para
0,5% a contar do segundo trimestre de 2021. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo (fls.
262) e, após contrariedade (fls. 266/270), vieram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal prospera, apenas em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264160-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38299 - Talita/Fabiane
3
Trata-se de ação monitória que se encontra em fase
de cumprimento de sentença visando o credor o recebimento de R$
576.808,00.
Da análise dos autos, verifica-se que foram intentadas
buscas de bens (Bacenjud, Renajud e Infojud), todas infrutíferas.
Conforme se depreende dos artigos 835, X e 866 do
Novo Código de Processo Civil, perfeitamente possível a penhora sobre
o faturamento da empresa devedora.
Depois, o artigo 805 do referido Codex, que consagra o
princípio da menor onerosidade da execução em relação ao executado,
não pode ser entendido como se transferindo ao credor a maior
onerosidade.
Se é certo que se deve conduzir a execução pelo meio
menos gravoso para o devedor, também é correto que não se deve
sobrecarregar o credor para atender aos interesses daquele, não se
olvidando que o objetivo da execução é a satisfação do credor de forma
mais rápida e eficaz possível, atentando-se, por óbvio, que não importe
em sacrifício injustificável para o executado.
Ademais, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça
que, para a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora,
não é necessário o esgotamento de tentativas de localização de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264160-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38299 - Talita/Fabiane
4
A propósito:
“Penhora - Faturamento. A realização de penhora de faturamento
prescinde da necessidade de exaurimento de tentativas de localização
de bens do devedor e seu percentual deve ser fixado de modo que não
inviabilize a atividade econômica. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2203341-60.2016.8.26.0000, Comarca de São Paulo,
21a Câmara de Direito Privado, Relator Itamar Gaino, j. 26/01/2017).
“EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE 30% DO FATURAMENTO.
DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS
EXISTENTES À LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. NÃO
OBRIGATORIEDADE DA ORDEM ESTABELECIDA PELO ART.
835 DO CPC, QUE É APENAS PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. DISPOSTO
NO ART. 805 DO CPC DEVE SER PONDERADO. INADMISSÍVEL
A ESCOLHA DO MODO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR, SE
ESTE
OBSTAR
A
EFETIVAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 805 QUE ATRIBUI AO DEVEDOR
O ÔNUS DE INDICAR OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS E
MAIS
EFICAZES.
PENHORA
LIMITADA
A
10%
DO
FATURAMENTO
MENSAL
BRUTO,
CONFORME
SIGNIFICATIVA
JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”

(Agravo
de
Instrumento
no
2207323-82.2016.8.26.0000, Comarca de São Paulo, 15a Câmara de
Direito Privado, Relator Coelho Mendes, j. 23/02/2017).
A respeito do montante a ser constrito, tenho que
15% representa, neste momento excepcional, quantia exagerada, mas o
pleito de penhora de apenas 0,5% do faturamento da empresa se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264160-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38299 - Talita/Fabiane
5
quantia por demais exígua.
Com isso, entendo de rigor a redução da penhora para
5% do faturamento da empresa se considerando o atual cenário
provocado pela crise do Covid-19, com início apenas no segundo
trimestre de 2021.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para permitir a penhora de 5% do faturamento da empresa agravante,
com início apenas no segundo trimestre de 2021, revogando-se o efeito
suspensivo outrora concedido.
SOUZA LOPES
Relator